Tribunal: TJMT
Processo: 0007552-48.2019.8.11.0008
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007552-48.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELANTE), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 72.876.030/0001-77 (APELADO), LEANDRO PARRAS ABBUD - CPF: 248.055.298-57 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA CRUZ - CPF: 400.258.658-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE FELICIO - CPF: 257.953.778-30 (ADVOGADO), RENATO MAZZAFERA FREITAS - CPF: 141.334.088-10 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS – VALIDADE DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se cogita nulidade de intimação quando a publicação observa os dados informativos disponíveis no processo, sendo, pois, perfeitamente válida a intimação dos advogados regularmente constituídos nos autos.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela USINAS ITAMARATI S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0007552-48.2019.8.11.0008), ajuizada contra a apelante por ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do decurso do prazo sem que a embargante realizasse a emenda da inicial (cf. Id. n.
144732179)

A apelante sustenta a nulidade da intimação, já a publicação da intimação foi realizada em nome de “DESTILARIAS ITAMARATI S.A – FAZENDA GUANABARA” e não no nome da embargante/apelante.

Afirma que, nos termos do § 2º do art. 272 do CPC, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados” e, portanto, tal dispositivo “não é alternativo e sim taxativo ao elencar que é indispensável que conste os nomes das partes e de seus advogados”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, cassada a sentença, seja reconhecida a nulidade da intimação e restituído o prazo processual para o prosseguimento do feito (cf. Id. n.
144732170)

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinguiu o feito sem julgamento do mérito sob os seguintes fundamentos:

1. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por USINA ITAMARATI S.A em face de ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTO EIRELLI, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, percebe-se que a parte autora fora devidamente intimada para emendar a inicial, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação consoante se vê às fls. 283 (Ref. 4).

3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

Após a sentença, a embargante peticionou requerendo a abertura do prazo, arguindo preliminarmente, a nulidade da intimação ao argumento que “a publicação constou o nome incorreto da parte”, uma vez que constou como parte autora “DESTILARIAS ITAMARATI S.A – FAZENDA GUANABARA” (cf. Id. n. 144732180)

Em resposta o magistrado proferiu a seguinte decisão:

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposto por USINA ITAMARATI S/A em face de ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTO EIRELLI, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

Determinada a emenda à inicial (fl. 75), a parte autora foi intimada e deixou transcorrer o prazo sem realizar a emenda assinalada, consoante certidão de ref. 4.

Em ref. 6 foi julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do decurso do prazo sem que a parte embargante realizasse a emenda.

Em ref. 8 a parte autora apresentou pedido de reabertura de prazo, alegando a nulidade da intimação da decisão que determinou a emenda.

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e decido.

Alega a embargante ter ocorrido nulidade da intimação da decisão que determinou a emenda à inicial, afirmando que na intimação realizada via Diário de Justiça constou a indicação de pessoa diversa como sendo a parte autora da presente demanda, assim, requer a devolução do prazo para realizar a emenda à inicial.

De fato, verifica-se que na intimação constou como parte autora Destilarias Itamarti S/A – Fazenda Guanabara, quando deveria ter constado a embargante, Usinas Itamarati S/A.

Todavia, as demais informações identificadoras do processo a que se refere a intimação estão corretas, constando o número único e código do processo, assim como o nome da parte requerida e o nome e número do registro na OAB do patrono da parte autora, sendo que tais elementos são suficientes para a identificação do feito, não havendo que se falar em nulidade no caso vertente.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA – NOME DA PARTE

INCORRETO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À INDICAÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. O erro na intimação das partes só induz a nulidade se for capaz de prejudicar a identificação do feito. Hipótese em que, haviam elementos suficientes na publicação, para que o advogado pudesse identificar o processo, tomando ciência de seu conteúdo. [...] (TJ-PR – AI: 14943381 PR 1494338-1 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 06/10/2016, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1917 07/11/2016)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. GRAFIA INCORRETA DO NOME DA ADVOGADA DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É válida a publicação de ato de intimação quando, muito embora incorreta a grafia do prenome do advogado do autor, não há prejuízo à identificação do feito e das partes. [...] (TJ-PI – AC: 00093258220068180140 PI, Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 21/03/2017, 4ª Câmara Especializado Cível)

(...)

Em suma, ainda que tenha constado nome incorreto da parte autora na intimação da decisão que determinou a emenda à inicial, verifica-se a presença de outros elementos capazes de identificar o processo, tais como o nome do patrono da embargante e o número de seu registro de inscrição na OAB, razão pela qual indefiro o pedido de ref. 8.

No caso, a embargante/apelante, sustenta que a intimação é nula porque a publicação foi feita em nome de uma terceira pessoa estranha ao processo, no caso “Destilarias Itamarati S.A.”

Sucede, porém, que, ao contrário do que alega a embargante/apelante, a intimação para o pagamento das custas, apesar de ter sido em nome de pessoa estranha aos autos, deu-se em nome do advogado constituído em sua defesa, “Camila Azambuja Sommer Dutra – OAB: 19536/MT” (cf. Id. n.
144732181). Basta verificar o inteiro teor da certidão vinculada ao Id.
144732178, e a publicação da intimação no DJe.

Ora, se a intimação do profissional constituído não foi suficiente para que a embargante/apelante atendesse ao comanda de juntada do comprovante do pagamento das custas processuais, tal fato não decorre de ato que pode ser imputado à Secretaria do Tribunal, que fez constar a intimação em nome do patrono da parte embargante, sendo, pois, perfeitamente válida a intimação da “Camila Azambuja Sommer Dutra – OAB: 19536/MT”, inexistindo qualquer erro ou nulidade que pudesse reverter o acerto da decisão.

O art. 1.003,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 1.003: O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Sucede, porém, que mesmo intimada a parte não apresentou o comprovante de pagamento das custas quando era medida que lhe competia.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023